Tribunal: TJES
Processo: 5011801-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011801-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé Plano Bilateral
”.

2. Assim, o laudo médico particular apresentado pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011801-23.2023.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Thiago Henrique Fernando da Silva

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para “
determinar que o requerente seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso o “pé plano bilateral” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado, com a reserva de sua vaga
”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a ausência de probabilidade do direito do agravado para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, tendo em vista (i) a legalidade da eliminação do agravado do concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (QPMP-C) - Edital nº 001/2022, porquanto o ato administrativo foi adotado conforme estrito cuprimento das regras editalícias e nos termos da legislação, (ii) o agravado foi eliminado por apresentar “pés planos” enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, §12.1, “b”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022, (iii) o laudo médico particular não pode suplantar a avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde, cuja competência e atribuições estão estabelecidas no art. 9º, da LC nº 533/2009 e pela Portaria nº 706-R, de 13/6/2017, (iv) o deferimento da liminar em favor do agravado, repercute em tratamento diferenciado dos demais candidatos, (v) a manutenção da decisão agravada acarretará situação irreversível, sob o pálio de que (v.1) viola o princípio da separação dos poderes, (v.2) viola o princípio da isonomia e, por fim, (v.3) há receio de efeito multiplicador, causando insegurança jurídica, diante do incentivo a outros candidatos ao ingresso de demandas judiciais, atrapalhando o andamento do concurso público. Assim, ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Por meio da decisão no id 6272307, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões no id 6641148, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para “
determinar que o requerente seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso o “pé plano bilateral” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado, com a reserva de sua vaga
”

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a ausência de probabilidade do direito do agravado para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, tendo em vista (i) a legalidade da eliminação do agravado do concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (QPMP-C) - Edital nº 001/2022, porquanto o ato administrativo foi adotado conforme estrito cuprimento das regras editalícias e nos termos da legislação, (ii) o agravado foi eliminado por apresentar “pés planos” enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, §12.1, “b”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022, (iii) o laudo médico particular não pode suplantar a avaliação realizada pela Junta Militar de Saúde, cuja competência e atribuições estão estabelecidas no art. 9º, da LC nº 533/2009 e pela Portaria nº 706-R, de 13/6/2017, (iv) o deferimento da liminar em favor do agravado, repercute em tratamento diferenciado dos demais candidatos, (v) a manutenção da decisão agravada acarretará situação irreversível, sob o pálio de que (v.1) viola o princípio da separação dos poderes, (v.2) viola o princípio da isonomia e, por fim, (v.3) há receio de efeito multiplicador, causando insegurança jurídica, diante do incentivo a outros candidatos ao ingresso de demandas judiciais, atrapalhando o andamento do concurso público.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição que o momento comporta, entendo que merece albergue a insurgência recursal, porquanto, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé Plano Bilateral
”.

Assim, o laudo médico particular apresentado pelo agravado, ao menos nesse momento processual, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO MAS CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO, NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO. EDITAL DO CONCURSO QUE É ATO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO À TODA A SOCIEDADE E AOS INTERESSADOS A PARTICIPAR DO CERTAME DEVENDO SUAS REGRAS SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE, POIS COMO TÊM FORÇA DE LEI, ENTRE AS PARTES, APENAS AQUELES QUE PREENCHEM TODOS OS SEUS REQUISITOS PODEM LOGRAR A HABILITAÇÃO.
EDITAL DO CERTAME EM QUESTÃO QUE PREVIU DENTRE AS CAUSAS DE INCAPACIDADE PARA INGRESSO NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR A DEFORMIDADE CONHECIDA COMO PÉ CHATO OU PLANO VALGO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É LIVRE PARA ESTABELECER TANTO AS BASES DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE SEUS SERVIDORES, ASSIM COMO OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DESSES CANDIDATOS. RAZÃO ASSISTE AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO QUANDO AFIRMA A LEGALIDADE DA REGRA PREVISTA NO EDITAL, BEM COMO A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE QUE REVESTE O ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI LANÇADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00565911820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação sobressai também em favor da tese recursal do ente estatal, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada realmente tem potencial para causar embaraço ao desenvolvimento do concurso público com o afastamento do resultado vinculante da Junta Militar de Saúde.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência seja indeferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011801
-
23
.202
3
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

1
º
V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
THIAGO HENRIQUE FERNANDO DA SILVA
, deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida para determinar que o requerente seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso o “pé plano bilateral” seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado, com a reserva de sua vaga.

A eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
,
deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pretendida pelo ora agravado.

Em seu voto, consignou que
“
merece albergue a insurgência recursal, porquanto, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” - "pé plano"), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “Pé Plano Bilateral”.

Por fim, concluiu que
“
o laudo médico particular apresentado pelo agravado, ao menos nesse momento processual, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.
”

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Compulsando a exordial o autor, ora agravado, alega que se inscreveu em concurso público promovido pela PMES para admissão ao curso de formação de soldado combatente – CFSd, regido pelo Edital nº. 01/2022.

Afirma que, apesar de ter sido admitido nas primeiras etapas do concurso, foi declarado inapto no Exame de Saúde, ao entendimento de que seria portador de “pé plano bilateral”, condição que o incapacitaria para o cargo pretendido, conforme previsão editalícia.

Argumenta que apesar de a Junta Médica da PMES ter entendido que a referida condição
“compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação”
, a referida decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao receber a inicial, a MMª. magistrada singular proferiu decisão deferindo a tutela provisória pretendida, sob o argumento de que a condição do autor não foi impedimento para aprovação no TAF e, ainda, há laudo produzido por médico ortopedista que atesta sua capacidade e aptidão para o exercício do cargo almejado.

Já adianto que tal entendimento deve ser mantido. Explico-me.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo
(...)
”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Como já dito, o agravante foi eliminado do concurso, por ser portador de pé plano bilateral.

Entretanto, em que pese a força probatória do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Pela via judicial, é possível desconstituir a presunção relativa do ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo e,
in casu
, há fortes indícios acerca da aptidão do agravante.

Digo isso porque o Laudo Médico confeccionado por Médica Ortopedista no id. 30935285 dos autos originários é claro ao apontar que:

“(...) Thiago Henrique Fernando da Silva apresenta exame físico dos pés sem alterações das suas atividades laborais (esportivas e/ou do dia a dia). Sem dor, sem limitações, com exames de imagem sem alterações sugestivas de má-formação ou comprometimento, estando apto do ponto de vista ortopédico do pé e tornozelo atualmente, exercer cargos tais como policial miliar.”

Ainda sobre os indícios de aptidão, conforme bem consignado pela MMª. magistrada singular,
“embora haja previsão editalícia, a condição que supostamente incapacitaria o requerente para o exercício da função, em verdade, não foi impedimento para que o autor fosse submetido e aprovado no TAF – que atesta, justamente, a aptidão física do candidato”
. (grifei)

Em situação semelhante, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PÉ PLANO VALGO FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência de pé plano, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Documentos dos autos que demonstram que o candidato não apresenta queixas clínicas, com diagnóstico de pé plano valgo flexível assintomático bilateral, ausência de encurtamento de cadeia posterior, sem calosidades visíveis, inexistindo indicação de tratamento clínico, estando apto para exercer suas atividades laborais, inclusive aquelas relacionadas à profissão de policial militar (id 30198282) - Médico Ortopedista
. 4. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº. 5010375-73.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 01/11/2023)

Também não é outro o posicionar os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2ª CLASSE. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO DE SAÚDE. Ato administrativo impugnado. Exclusão de candidato.
Motivo considera o diagnóstico de mordida cruzada e pé plano. Laudo médico informa a aptidão para o exercício da função do policial militar. Interpreta-se que se o ato administrativo exorbitar e se afastar dos princípios albergados pela Constituição, especialmente a legalidade, excepcionalmente será admitido o controle jurisdicional para corrigir o desvio e, especialmente, afastar a violação ao direito. Reconhecimento das condições de saúde do candidato para o exercício da atividade policial. Aprovação nas etapas anteriores do concurso determinam a nomeação. Incumbe à Administração estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, o que não significa admitir que seja possível se distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária
. Dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração deve observar os princípios inerentes à função administrativa, que estão previstos na Constituição Federal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1025262-43.2018.8.26.0053; Ac. 16346312; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 19/12/2022; DJESP 27/01/2023; Pág. 5318)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
Concurso público. Polícia militar. Candidato reprovado no exame de saúde por possuir pé plano e tíbia vara bilateral, previstos como causas de reprovação no certame. Perícia médica judicial que aponta como "discretíssima" a fragilidade ortopédica do demandante, o que torna o candidato apto ao exercício do cargo pretendido, corroborando, ainda, os demais laudos médicos acostados ao processo. Sentença de procedência. Ato administrativo de eliminação do autor ilegal que não atendeu à proporcionalidade e adequação. Administração pública que extrapolou em seu poder discricionário, a ensejar a intervenção do poder judiciário
. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes ou do tema nº 485, do STF. Desprovimento do recurso. Sentença que se confirma, em sede de reexame necessário. (TJRJ; APL-RNec 0012191-04.2017.8.19.0026; Itaperuna; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 30/05/2022; Pág. 291)

Desta forma, restou demonstrado nos autos que a condição do autor

não é impeditiva ao exercício do cargo pretendido, restando corroborada, portanto, a sua narrativa quanto à sua aptidão para o exercício da atividade de Policial Militar.

Assim, considerando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, a partir das provas até então coligidas, afigura-se ilegal a eliminação do apelado no concurso público em questão, o que permite a intervenção do Poder Judiciário, sem qualquer violação ao princípio da separação dos poderes ou à tese firmada no julgamento do Tema nº 485, do STF, que assim dispõe: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela ilustre Relatora para
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.